Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723175-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GRANTECH INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante aduz ser desnecessário o exaurimento das diligências para que possa ser utilizado o sistema SNIPER. Discorre que o sistema SNIPER, é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que agiliza e facilita a investigação patrimonial, contudo, o seu uso deve ser autorizado pelo magistrado. Sustenta que a diligência requerida se mostra imprescindível para alcançar a satisfação do seu crédito e que o seu uso é legal e está de acordo com os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar a utilização da ferramenta SNIPER. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No caso em tela, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, ao ser remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. Portanto, ainda que se vislumbre alguma relevância na argumentação expendida pela parte, eis que esse Tribunal tem deferido o uso do sistema SNIPER em alguns casos, ausente um dos requisitos legais, o pleito liminarmente formulado há que ser indeferido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator